Tribunal: TJDFT
Processo: 0041113-28.2001.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0041113-28.2001.8.07.0001 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: GERINO DE ARAUJO SANTANA AGRAVADO: ANTONIO VENANCIO DA SILVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, JUAREZ ARAUJO SANTANA, NAGILA SILVA BRANCO SANTANA, ISAIAS JULIO SORRENTINO D E S P A C H O Intime-se para contrarrazões ao agravo interno. Brasília, 31 de março de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora